Tribunal: TJDFT
Processo: 0713072-75.2022.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0713072-75.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS (307) IMPETRANTE: MARCUS VINICIUS MAGALHAES DE BRITO PACIENTE: CARLA APARECIDA VIEIRA CONCEICAO AUTORIDADE: JUÍZO DA QUARTA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado por MARCUS VINÍCIUS MAGALHÃES DE BRITO, advogado constituído, com OAB/DF no 53.603, em favor CARLA APARECIDA VIEIRA CONCEIÇÃO, presa desde 17/3/2022, pela suposta prática dos delitos descritos nos artigos 33 e 35, ambos da Lei no 11.343/2006 e artigo 12, caput, da Lei no 10.826/03, apontando como autoridade coatora a MM. Juíza de Direito da 4a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal. Alega o impetrante haver excesso de prazo para o oferecimento da denúncia sem que a Defesa tenha contribuído para a demora, uma vez que já se passaram mais de 40 (quarenta) dias desde o recebimento do inquérito policial pelo Ministério Público, porém, sem apresentação da peça acusatória. Argumenta ser desarrazoado manter a paciente encarcerada por demora do oferecimento da denúncia e consequentemente por atraso da instrução criminal, em especial se considerado o princípio da presunção de inocência. Aponta violação ao princípio da razoável duração do processo e do devido processo legal e acrescenta que a paciente é primária e possui bons antecedentes. Requer, com isso, liminarmente, a soltura da paciente mediante a fixação de medidas cautelares alternativas. É o relatório. Decido. Os pedidos requeridos pelo impetrante recomendam o aguardo das informações e demandam análise mais percuciente a ser feita pela eg. 3a Turma Criminal, quando do julgamento definitivo do writ. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. BRASÍLIA-DF, 29 de abril de 2022 13:20:50. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora